Tribunal: TJPA
Processo: 0012378-70.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012378-70.2018.8.14.0008

APELANTE: ELDINEI ADAO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012378-70.2018.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ELDINEI ADÃO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENA CONCRETA: DETENÇÃO DE 06 (SEIS) MESES PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ELDINEI ADÃO DO CARMO
, nos termos do art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012378-70.2018.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ELDINEI ADÃO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELDINEI ADÃO DO CARMO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pena total de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 18125750 p. 1-3) em resumo, que no dia 03/06/2018, por volta das 19h, o Apelante agrediu fisicamente sua companheira Elizângela Alves Fernandes.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 129 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18125785), contra qual a defesa recorreu (ID nº 18125806 p. 1-9), pugnando preliminarmente pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente em razão da ocorrência prescrição da pretensão punitiva retroativa. No mérito, requereu a absolvição por ausência de materialidade do delito. Alternativamente, a desclassificação para a contravenção de vias de fato e, subsidiariamente a redução da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 118658568 p. 1-4), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 18881588 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual o Recorrente foi condenado.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 03/06/2018, tendo a denúncia sido recebida em
30/01/2019
(ID nº 18125758 p. 5) e a sentença prolatada em
08/03/2023
(ID nº 18125785).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses de detenção
para o delito de
lesão corporal
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB é de
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
ELDINEI ADÃO DO CARMO
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024